Tribunal: TJDFT
Processo: 0011322-38.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011322-38.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI APELADO: IGUAPE PARTICIPACOES S/A, VERA LUCIA MAFRA GUERREIRO, OCTAVIO WILLEMSENS JUNIOR, ALBERTO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 27662424, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator